Tribunal: TCU
Processo: 008.643/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados nos exercícios de 2011, 2012 e 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de revisão contra o Acórdão 15193/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, III, e 35, III, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistentes, em relação a José Alciberto de Almeida Silva, os itens 9.2, 9.2.2 e 9.5 do Acórdão 15193/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. excluir o Sr. José Alciberto de Almeida Silva desta relação processual; 9.3. ajustar as composições do débito do Acórdão 15193/2021-TCU-Primeira Câmara , nos seguintes termos: " 9.2.1 responsáveis solidários: Edivaldo Silva Araújo e Reginaldo Rodrigues da Gama: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/1/2011 38.556,00 27/1/2011 17.800,00 7/2/2011 7.879,93 8/2/2011 855,00 8/2/2011 855,00 8/2/2011 855,00 8/2/2011 3.402,00 17/2/2011 29.311,50 17/2/2011 57.600,00 18/2/2011 37.842,00 24/2/2011 9.886,00 25/2/2011 17.800,00 14/3/2011 29.311,50 14/3/2011 17.800,00 16/3/2011 7.879,93 17/3/2011 57.600,00 17/3/2011 37.842,00 17/3/2011 12.000,00 11/4/2011 29.311,50 13/4/2011 17.800,00 14/4/2011 57.600,00 14/4/2011 38.556,00 14/4/2011 12.000,00 27/4/2011 7.879,93 11/5/2011 7.879,93 12/5/2011 29.311,50 16/5/2011 38.556,00 16/5/2011 17.800,00 20/5/2011 57.600,00 20/5/2011 12.000,00 7/6/2011 7.879,93 9/6/2011 29.311,50 14/6/2011 17.800,00 17/6/2011 38.556,00 17/6/2011 12.000,00 21/6/2011 57.600,00 5/7/2011 2.400,00 5/7/2011 2.400,00 5/7/2011 1.104,31 5/7/2011 1.104,31 6/7/2011 162,65 6/7/2011 162,65 8/7/2011 7.879,93 11/7/2011 29.311,50 19/7/2011 12.600,00 20/7/2011 39.750,00 22/7/2011 60.300,00 22/7/2011 17.800,00 17/8/2011 34.187,58 19/8/2011 17.800,00 19/8/2011 12.600,00 19/8/2011 60.300,00 19/8/2011 36.000,00 6/9/2011 7.459,18 14/9/2011 34.187,58 16/9/2011 4.876,08 20/9/2011 4.876,08 22/9/2011 60.300,00 22/9/2011 36.000,00 26/9/2011 17.800,00 26/9/2011 12.600,00 6/10/2011 34.187,58 18/10/2011 1.944,00 17/10/2011 17.800,00 17/10/2011 40.500,00 17/10/2011 70.350,00 17/10/2011 10.000,00 17/10/2011 12.600,00 20/10/2011 600,00 20/10/2011 2.700,00 8/11/2011 34.187,58 21/11/2011 40.500,00 21/11/2011 70.350,00 21/11/2011 10.000,00 23/11/2011 17.800,00 23/11/2011 12.600,00 1/12/2011 162,65 1/12/2011 2.400,00 1/12/2011 1.103,43 14/12/2011 34.187,58 15/12/2011 40.500,00 19/12/2011 12.600,00 19/12/2011 17.800,00 19/12/2011 40.500,00 19/12/2011 70.350,00 21/12/2011 20.000,00 9.2.2. responsável: Edivaldo Silva Araújo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/1/2011 7.879,93 19/1/2011 7.879,93 14/1/2011 17.800,00 18/1/2011 29.311,50 20/1/2011 12.000,00 20/1/2011 57.600,00 9.2.3. responsáveis solidários: Edivaldo Silva Araújo e José Maria Fernandes Mourão: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/6/2012 31.200,00 28/6/2012 16.800,00 9.2.4. responsável: José Maria Fernandes Mourão: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/12/2012 130.000,00 9.2.5 responsáveis solidários: Pedro Amorim Rocha, Zaqueu Lopes Coutinho e Fabio Praia da Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/7/2013 67.200,00 4/9/2013 124.800,00 9.4. reduzir a multa aplicada ao Sr. Edivaldo Silva Araújo, por meio do item 9.6 do Acórdão 15193/2021-TCU-Primeira Câmara , para R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais); 9.5. comunicar esta deliberação ao recorrente, aos demais responsáveis arrolados nestes autos, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.